Tribunal: STF
Processo: RE 174478
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-17
Data de publicação: 2005-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias. ICMS.
Créditos relativos à entrada de insumos usados em industrialização
de produtos cujas saídas foram realizadas com redução da base de
cálculo. Caso de isenção fiscal parcial. Previsão de estorno
proporcional. Art. 41, inc. IV, da Lei estadual nº 6.374/89, e art.
32, inc. II, do Convênio ICMS nº 66/88. Constitucionalidade
reconhecida. Segurança denegada. Improvimento ao recurso. Aplicação
do art. 155, § 2º, inc. II, letra "b", da CF. Voto vencido. São
constitucionais o art. 41, inc. IV, da Lei nº 6.374/89, do Estado de
 São Paulo, e o art. 32, incs. I e II, do Convênio ICMS nº 66/88